Tribunal: TJBA
Processo: 8137771-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137771-26.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: OTAVIO ARTHUR SOUZA Advogado(s): TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES MATIAS, ALANE DOS SANTOS DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMOÇÃO DE MILITAR ESTADUAL. EXCLUSÃO DE LISTA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PENDENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL, OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido de reinclusão do Embargante na Lista de Pré-Qualificação (LPQ) para promoção ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar da Bahia. O Embargante alega vícios no julgado (erro material, contradição, omissão e necessidade de prequestionamento), sustentando preterição por antiguidade, desconsideração da presunção de inocência e ausência de análise de precedentes do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se existe erro material ou contradição no Acórdão embargado quanto à análise da antiguidade do militar e alegada preterição; (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação dos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal e da ampla defesa, bem como de precedentes do STJ; (iii) determinar se os vícios alegados justificam o acolhimento dos Embargos de Declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR A antiguidade do militar, por si só, não confere direito líquido e certo à promoção quando há óbice legal expresso decorrente de processo administrativo disciplinar pendente, nos termos do art. 130, inciso V, da Lei Estadual nº 7.990/2001. O Acórdão embargado fundamentou-se na legalidade do ato de exclusão com base na norma estadual que veda a inclusão na LPQ de militar submetido a PAD, afastando a alegação de erro material ou contradição quanto à preterição. O Acórdão embargado analisou expressamente a questão da presunção de inocência, citando o RE 560900/DF (Tema 22) do Supremo Tribunal Federal, que autoriza requisitos mais rigorosos para carreiras de segurança pública. A Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura o direito ao ressarcimento de preterição (art. 126, § 5º) em caso de absolvição ou não culpabilidade no PAD, o que reforça o caráter não punitivo e temporário da exclusão, afastando violação à presunção de inocência. A fundamentação adotada no Acórdão embargado é suficiente para demonstrar o convencimento do órgão julgador, em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF sobre a matéria (Tema 22), o que afasta a alegação de omissão substancial. Os Embargos de Declaração revelam evidente intenção de rediscutir matéria já examinada, o que não se admite por esta via recursal integrativa. A simples alegação de que os Embargos têm fins de prequestionamento não é suficiente para justificar o acolhimento do recurso, sendo necessária a demonstração clara dos vícios apontados e sua indispensabilidade para a demanda. A teor do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A exclusão temporária de militar estadual de Lista de Pré-Qualificação para promoção, em razão de processo administrativo disciplinar pendente, encontra amparo no art. 130, inciso V, da Lei Estadual nº 7.990/2001 e não viola os princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal e da ampla defesa. 2. A antiguidade do militar, por si só, não assegura direito à promoção quando há impedimento legal expresso decorrente de PAD em curso. 3. Inexistem vícios de contradição, erro material ou omissão no Acórdão que fundamenta a exclusão com base na jurisprudência vinculante do STF (Tema 22 - RE 560900/DF) e na legislação estadual aplicável. 4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo demonstrar de forma clara e específica os vícios sanáveis previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 126, § 5º, 127 e 130, inciso V. Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. RE 560900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 5 e 6/2/2020 (repercussão geral – Tema 22) (Info 965). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8137771-26.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante OTAVIO ARTHUR SOUZA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça